Tribunal: CARF
Processo: 16832.000716/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - GANHO EVENTUAL - NÃO INCIDÊNCIA.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da repercussão geral no RE no 565160/SC, da interpretação conjunta entre disposto no artigo 201, caput e § 11 e no artigo 195, inciso I, a, da Constituição, só deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária as parcelas pagas com habitualidade, em razão do trabalho, e que, via de consequência, serão efetivamente passíveis de incorporação aos proventos da aposentadoria.
Desse modo, demonstrado que o valor pago ao segurado se trata de ganho eventual, sobre ele não incide contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA.
Consideradas as expressões postas na CF/88 ao tratar da contribuição social, não se admite a sua incidência sobre verbas de natureza indenizatória, pois esses não estão abrangidos pelas expressões folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço (
) ou ganhos habituais do empregado, a qualquer título. Se a finalidade das verbas indenizatórias é a simples recomposição do patrimônio do empregado, não há como enquadrá-las como salário, rendimentos ou ganhos.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000716/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.497 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
RÁDIO GLOBO ELDORADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - GANHO EVENTUAL - NÃO
INCIDÊNCIA.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento
da repercussão geral no RE no 565160/SC, da interpretação conjunta entre
disposto no artigo 201, “caput” e § 11 e no artigo 195, inciso I, “a”, da
Constituição, só deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária
as parcelas pagas com habitualidade, em razão do trabalho, e que, via de
consequência, serão efetivamente passíveis de incorporação aos proventos da
aposentadoria.
Desse modo, demonstrado que o valor pago ao segurado se trata de ganho
eventual, sobre ele não incide contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA.
Consideradas as expressões postas na CF/88 ao tratar da contribuição social,
não se admite a sua incidência sobre verbas de natureza indenizatória, pois
esses não estão abrangidos pelas expressões “folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço (...)” ou “ganhos habituais do empregado, a qualquer
título”. Se a finalidade das verbas indenizatórias é a simples recomposição do
patrimônio do empregado, não há como enquadrá-las como salário,
rendimentos ou ganhos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
excluir do lançamento os Levantamentos 236, 428, Z1 e 432, relativos aos valores pagos aos
segurados empregados a título de ganho eventual/abono. Vencidos os Conselheiros Márcio
Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000716/2009-09
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000716/2009-09

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração visando à constituição de crédito tributário de
contribuições à seguridade social não recolhidas, correspondentes a contribuição do segurado
empregado, não descontada pela empresa, incidentes sobre valores pagos pelo contribuinte a
segurados empregados a título de ganho eventual/abono previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho ou em Acordo Coletivo de Trabalho (Levantamentos 236, 428, Z1 e 432), respeitando
o limite máximo do salário de contribuição vigente à época, apuradas na folha de pagamento no
período de março, maio, junho, julho e novembro de 2005.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, bem sintetizada
no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 28/08/2009 (fls. 1), apresentando a
defesa aos 29/09/2009, de fls. 43/50.
3.2. Alega a defendente
3.2.1. ilegalidade e inconstitucionalidade do lançamento.
3.2.2. os valores pagos aos empregados correspondem a abonos e ganhos eventuais
previstos em normas coletivas, portanto, de cumprimento obrigatório pelo interessado,
motivo pelo qual devem ser enquadrados na hipótese de isenção prevista no art. 214,
parágrafo 9°, V, “j” do Regulamento da Previdência Social, aprova pelo Decreto
3.048/99. Até porque o art. 28°, parágrafo 9°, e.7 da lei 8.212/91 não impõe como
requisito para isenção que o abono seja instituído por lei, bastando que seja
expressamente desvinculado do salário.
3.2.3. estes mesmos valoresnão têm natureza salarial, não tem habitualidade, não tem
natureza contra prestativa e não é passível (sic) de incorporação ao salário.
3.2.4. , a Convenção Coletiva de Trabalho prevê expressamente que o abono pago não
tem natureza salarial.
3.2.5. confusão na aplicação da multa moratória e da multa de oficio.
A 4a turma da DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
mentada:

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000716/2009-09

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS
PARA A SEGURIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE ABONOS PAGOS
PELO EMPREGADOR.
É devida a contribuição previdenciária dos segurados empregados sobre os abonos
pagos pelo empregador (art.20, 28, I da Lei 8.212/91).

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 29/06/10 (fls. 429), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 29/07/10 (fls. 430 ss.), no qual reitera os argumentos de defesa apresentados em
primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de auto de infração visando à constituição de crédito tributário de
contribuições à seguridade social não recolhidas, correspondentes a contribuição do segurado
empregado, não descontada pela empresa, incidentes sobre valores pagos pelo contribuinte a
segurados empregados a título de ganho eventual/abono previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho ou em Acordo Coletivo de Trabalho (Levantamentos 236, 428, Z1 e 432), respeitando
o limite máximo do salário de contribuição vigente à época, apuradas na folha de pagamento no
período de março, maio, junho, julho e novembro de 2005.
Notificado do lançamento, a impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada
improcedente pela DRJ/RJ1 e, em seu recurso voluntário, o contribuinte reitera os argumentos de
defesa apresentados em primeira instância de julgamento, alegando que:
(a) realizou os pagamentos a título de abonos/ganhos eventuais em decorrência de
determinação expressa contida em Convenção Coletiva de Trabalho e em Acordo Coletivo de
Trabalho, cujo descumprimento o sujeita pena de multa, nos termos do art. 622 da CTL. Os
pagamento em questão, portanto, decorrem de lei lato sensu, e não de liberalidade ou
gratificação unilateral de sua parte, e não são passíveis de incidência de contribuição social, nos
termos do art. 28, § 9o, “e”, item 7 da Lei no 8212 e do entendimento do STJ a respeito da
matéria. Acrescenta que o valor pago pela aos seus empregados em cumprimento à Convenção
Coletiva de Trabalho não tem natureza salarial, nem habitualidade e também não é passível de
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000716/2009-09

incorporação ao salário. Afirma que se trata de valor desvinculado do salário, na medida em que
não há nenhuma contraprestação por parte dos empregados; e
(b) que a multa aplicada está equivocada, uma vez que a multa prevista no art. 35-
A da Lei 8212/91, incluído pela Lei no 11941/09, não se aplica ao presenta caso por força do
princípio da irretroatividade, e a multa prevista no art. 35, II da Lei no 8212/91, que embasa a
multa cobrada já não se encontrava mais vigente deste a publicação da MP 449/08; e
(c) por fim, requer a reforma da decisão recorrida para que sejam inteiramente
cancelados os lançamentos.
Pois bem.
Do abono/ganho eventual pago em decorrência de Convenção Coletiva e/ou Acordo
Coletivo de Trabalho.
Sobre os valores pagos pelo contribuinte a esse título, relata a autoridade autuante
no Relatório do Auto de infração que:
(...)
13.Verificamos que as remunerações recebidas pelos segurados empregados da empresa
mencionadas nos itens 10, 11 e 12 acima [Levantamentos 236, 428, Z1 e 432] estão
vinculados ao salário recebido por cada segurado. Verificamos, também, que esses
valores não foram instituídos por lei. Assim, conforme expresso no artigo 214 do
decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, relacionado abaixo, consideramos essas rubricas
como base de cálculo da contribuição dos segurados empregados e procedemos ao
cálculo da contribuição de segurado, conforme planilha anexa.
“Art. 214...
...
§ 9 Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
...
V – as importâncias recebidas a título de:
...
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados da salário por forca
de lei: (Redação dada pelo Decreto n“3.265 de 1999)” (grifo nosso)
O julgador “a quo” ratificou o entendimento da autoridade fiscal autuante,
entendendo que da Convenção e do Acordo coletivos que embasaram o pagamento,
...
(...)
10.6. Nota-se, destarte, que os valores pagos a título de GANHO
EVENTUAL ou ABONO demonstra (sic) inequivocamente a periodicidade
anual do pagamento da verba. Presente está a habitualidade, uma vez que
o pagamento da verba está ajustado expressamente nas Convenções
Coletivas de Trabalho, conferindo ao empregado o direito subjetivo de
exigir o seu pagamento.
10.7. Por sua vez, o caráter contra prestativo da verba é evidente, já que a
verba só é paga aos empregados da notificada, em decorrência do contrato
de emprego entre eles celebrado.
10.8. O parágrafo 9°, alínea “e”, item 7, do art. 28 da lei 8.212/91, na
redação dada pela MP n° 1.586-9, de 21/05/98, reeditada e posteriormente
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000716/2009-09

convertida na Lei n° 9.711/98, dispõe que não integram o salário-de-
contribuição, para efeitos de incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social, as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e
os abonos expressamente desvinculados do salário. Esta desvinculação,
obviamente, só pode ser feita por Lei federal, conforme art.214, parágrafo
9°, “j” do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, tendo em vista que somente esta espécie normativa tem o condão de
excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias verbas de natureza
salarial:
(...). (Destaquei)
Em suma, embora reconhecendo o caráter indenizatório da verba em questão e
que se trata de ganho eventual (“...a referida verba tem natureza jurídica de abono, para
compensar perdas salariais anteriores. Trata-se de um ganho eventual instituído por norma
coletiva ou regulamento da empresa para indenizar perdas salariais, via de regra, em
decorrência da inflação e da demora do reajuste salarial, tendo, portanto, natureza jurídica de
abono”), o julgador “a quo” entendeu estar presente a habitualidade, em decorrência da
periodicidade anual do pagamento e de estar previsto em norma coletiva de trabalho. Acrescenta
que somente gozam da isenção prevista no art. 28, § 9o, “e”, item 7 da Lei no 8212/91 os abonos
expressamente desvinculados de salário por força de Lei Federal, conforme prevê o art. 214, §
9o, “j” do Decreto no 3048/99.
Dispõe o art. 20, “caput”, da Lei no 8212/91 que:
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso
é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-
contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de
acordo com a seguinte tabela:(Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95)(Vide Lei
Complementar no 150, de 2015)

O art. 28, I, da mesma lei, por seu turno, dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97);
(...)
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
e) as importâncias:14(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000716/2009-09

7.recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998)
(...).
Nesse ponto, necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 565160/SC, que teve repercussão geral reconhecida visando esclarecer o
alcance da expressão “folha de salários”, contida no artigo 195, inciso I, da Constituição
Federal, para fins de incidência de contribuições previdenciárias (Tema 20), manifestou-se no
sentido de que
... antes mesmo da vinda à balha da Emenda no 20, já se tinha o versado no artigo
201, então § 4o – posteriormente tornou-se o § 11 –, a sinalizar que “os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei”. Nem se diga que esse dispositivo estaria ligado apenas à
contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer cláusula que assim o
restrinja. Encerra alusão à contribuição previdenciária. Então, cabe proceder à
interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição Federal. Se, de um
lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da Emenda no 20/1998,
o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir da folha de salários,
estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo citado § 4o – hoje § 11
– do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração percebida pelo
empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços,
exigindo-se, apenas, a habitualidade.
O art. 201, § 11 da CF, dispõe, por seu turno, que:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
(...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.(Incluído dada pela Emenda Constitucional no
20, de 1998) (Destaquei)
Extrai-se, assim, da decisão proferida no mencionado RE no 565160/SC, que a
habitualidade é requisito para que sobre os ganhos auferidos pelo segurado incidam as
contribuições previdenciárias.
Pois bem.
No presente caso, entendeu o julgador de primeira instância, como dito, que
embora a verba questionada nestes autos se trate de ganho eventual, estaria presente, no caso, a
habitualidade, em decorrência da periodicidade anual do pagamento e de estar previsto em
norma coletiva de trabalho.
No entanto, conforme ensina a doutrina, “habitual é tudo aquilo que tem repetição
frequente. Logo, podemos considerar que uma parcela é habitual quando ela se repete metade
ou mais da metade de um período. O conceito de período depende da parcela que se pretende
pagar. Desse modo, o período pode ser a semana (RSR), o ano civil (13o salário), o ano de
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000716/2009-09

vigência do contrato (férias), os 12 meses que antecedem a despedida (aviso prévio e parcelas da
rescisão)” 1
No presente caso, a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho que
embasaram os pagamentos questionados têm periodicidade anual e bienal, respectivamente.
No primeiro caso, o prazo de vigência da Convenção é expresso na Cláusula 60a do documento,
nos seguintes termos: “Cláusula 60a - VIGÊNCIA - As cláusulas e condições da presente
Convenção Coletiva vigorarão de 1° de outubro de 2005 até 30 de setembro de 2006” (fls. 88
– destaquei).
O Acordo Coletivo, por seu turno, não tem prazo de vigência expresso, mas dado
que, no termos do § 3o do art. 614 da CLT, “não será permitido estipular duração de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos...”, o prazo máximo de validade que
se lhe pode atribuir é de 2 anos.
Nesse sentido, tanto um como outro documento deixam claro que o pagamento
dos abonos aqui questionados foi efetivado uma única vez em cada período, o que é
reconhecido pelo próprio julgador “a quo” quando afirma que “os valores pagos a título de
GANHO EVENTUAL ou ABONO demonstra (sic) inequivocamente a periodicidade anual
do pagamento da verba” (Destaquei).
Assim, diferentemente do entendimento manifestado na decisão recorrida e de
acordo com o ensinamento da melhor doutrina, acima exposto, não se há falar em
“habitualidade” de tais pagamentos que, foram, de fato, eventuais, dado que ocorreram
uma única vez no período.
Desse modo, tratando-se de verba cujo pagamento, inquestionavelmente, foi
eventual, não revestido, portanto, do requisito da habitualidade, sobre ela não incidem
contribuições previdenciárias.
Acresça-se a isso que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, reconhecendo
que “o STJ consagra, de modo pacífico, o entendimento no sentido de que o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não sofre a incidência de contribuição previdenciária”2 (destaquei), editou o
ATO DECLARATÓRIO PGFN no 16, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011, no qual
...declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
Esse entendimento, nos termos do que disposto no art. 62,§ 1o, “c” do RICARF, é
de observância obrigatória pelos membros das turmas de julgamento que integram este
Conselho.
Acrescente-se, por fim, que como também expressamente reconhecido pelo
julgador “a quo”, a verba aqui questionada tem natureza indenizatória:

1 CASSAR, Vólia Bomfim. DIREITO DO TRABALHO: de acordo com a reforma trabalhista. Rio de Janeiro:
Forense, São Paulo: Método, 2018, p. 845/846.
2 PARECER PGFN/CRJ/no 2114 /2011
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000716/2009-09

...conclui-se que a referida verba tem natureza jurídica de abono, para compensar
perdas salariais anteriores. Trata-se de um ganho eventual instituído por norma
coletiva ou regulamento da empresa para indenizar perdas salariais, via de regra, em
decorrência da inflação e da demora do reajuste salarial, tendo, portanto, natureza
jurídica de abono. (Destaquei)
Desse modo, também por essa razão, sobre ela não incidem contribuições à
Seguridade Social, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal3 e do Superior Tribunal de Justiça4, as importâncias pagas a título de indenização não
correspondem a serviços prestados, nem ao tempo à disposição do empregador.'
Veja-se, a respeito, trecho do voto proferido pela Min. Carmen Lúcia no
mencionado RE no 565160/SC:
(...)
13. Consideradas as expressões postas na Constituição da República ao tratar da
contribuição social, não se pode admitir que sua incidência se dê sobre verbas de
natureza indenizatória, pois essas não estão abrangidas pelas expressões “folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço (...)” ou “ganhos habituais do empregado, a
qualquer título”. Se a finalidade das verbas indenizatórias é a simples recomposição do
patrimônio do empregado, não há como enquadrá-las como salário, rendimentos ou
ganhos.
Nesse sentido, ao deferir a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1.659 (Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 8.5.1998), o Plenário deste
Supremo Tribunal seguiu, por unanimidade, o voto do Relator no sentido de que as
parcelas de caráter indenizatório não integram a definição de salário, nem a
incorporação a ele determinada pela norma originária do art. 201, § 4o, da Constituição
da República:
“Por outro lado, no tocante à segunda parte do parágrafo em causa [referindo-
se ao § 2o do art. 22 da Lei no 8212/91, na redação dada pela MP no 1523-14]
(‘bem como as parcelas denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a
qualquer título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9o do art. 28’), é também relevante, com maio razão
de ser – e isso porque as verdadeiras indenizações, por sua natureza, não
integram o salário em sentido técnico nem a incorporação a ele determinada
pelo § 4o do artigo 201 da Constituição, e as falsas (com que as informações
justificam a constitucionalidade do preceito) não serão indenizações –,a
fundamentação jurídica da arguição de sua inconstitucionalidade, não cabendo
igualmente aqui interpretação conforme à Constituição, pois é manifesto que o
dispositivo quer alcançar todas as indenizações (‘pagas ou creditadas a
qualquer título’), exceto as que expressamente vêm excluídas na enumeração do
§ 9o do artigo 28 da Lei 8.212 na sua redação original ou alterada”.
(...)
Por todas essas razões, entendo que não incidem contribuições previdenciárias
sobre o valor pago pelo contribuinte aos segurados empregados a título de abono/ganho
eventual, objeto dos Levantamentos 236, 428, Z1 e 432, que devem ser excluídos do
lançamento.
Da multa mais benéfica

3 ADI/MD no 1659.
4 REsp no 1902565 / PR, dentre vários outros no mesmo sentido, inclusive citados nesse julgado.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000716/2009-09

De acordo com o informado no Relatório do Auto de Infração, no presente caso,
tendo em vista que as infrações praticadas são decorrentes de fatos geradores ocorridos
anteriormente a 04/12/2008, data da entrada em vigor da MP n° 449/2008, a multa aplicada
observa o princípio da retroatividade benigna (Código Tributário Nacional - CTN, art. 106, inc.
II, c). Assim, a multa mais benéfica foi apurada pela autoridade fiscal autuante mediante a
comparação, em cada competência, entre a multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
A esse respeito, o recorrente alega em seu recuso que a multa aplicada está
equivocada, pois a multa cobrada pela autoridade lançadora “já se encontrava revogada quanto
da lavratura da autuação. Nesse sentido, alega que a multa prevista no art. 35-A da Lei 8212/91,
incluída pela Lei no 11941/09, não se aplica ao presenta caso por força do princípio da
irretroatividade da lei nova, e a multa prevista no art. 35, II da Lei no 8212/91, já não se
encontrava mais vigente deste a publicação da MP 449/08.
Pois bem.
Os fatos geradores objeto do presente auto de infração estão compreendidos entre
os meses de fevereiro a agosto, e outubro e novembro de 2005.
Portanto, a legislação vigente à época que dispunha sobre a multa no presente era
o art. 35, II da Lei no 8212/91.
Nesse ponto, importante observar que nos termos do art. 144, “caput” do CTN
dispõe que “o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
Desse modo, para que determinada legislação seja aplicável a um dado
lançamento, o que importa é que esteja vigente na data da ocorrência do fato gerador, e não na
data da lavratura do auto de infração.
Assim, a legislação que rege a multa aplicável ao presente caso é o art. 35 da Lei
no 8212/91, na redação anterior às alterações introduzidas pela MP No 449/08, disciplina essa que
somente prevalece em face daquela primeira nos casos em que a nova penalidade seja mais
benéfica em relação à prevista naquela legislação por força do que dispõe o art. 106, II, “c” do
CTN.
E foi exatamente nesses termos que procedeu à autoridade autuante que, por força
do que determina esse último dispositivo legal, procedeu à comparação, por competência, das
multas aplicadas à luz da MP 449 e também pela ótica da legislação anterior, de modo a apurar
qual a legislação mais benéfica ao contribuinte em cada caso, o que resultou nas tabelas 1 e 2
constantes do Relatório do Auto de Infração, a fls. 70/71.
Esse procedimento, aliás, está de acordo com entendimento pacífico deste
Conselho sobre o tema, expresso no enunciado de no 119 da súmula de sua jurisprudência, de
teor vinculante, nos seguintes temos:
Enunciado CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre
a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000716/2009-09

Desse modo, não há nenhum reparo a ser feito quanto a esse ponto.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para excluir dos lançamentos os Levantamentos 236, 428, Z1 e 432, relativos aos valores
pagos aos segurados empregados a título de ganho eventual/abono.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital